Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. VALOR CONSOLIDADO. ANATOCISMO E BIS IN IDEM AFASTADOS. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Cleide Carvalho, que rejeitou a impugnação à execução e determinou a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, conforme previsão da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito — compreendido como principal corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora —, a partir da entrada em vigor da EC no 113/2021; (ii) verificar se essa sistemática configura anatocismo ou bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A EC no 113/2021, em seu art. 3o, institui a Taxa SELIC como único índice aplicável para fins de atualização monetária, compensação da mora e remuneração do capital em condenações impostas à Fazenda Pública, a partir de sua entrada em vigor (09/12/2021).
4. A Resolução CNJ no 303/2019, com redação atualizada, determina que a SELIC incida sobre o valor consolidado do crédito, ou seja, sobre o montante que já contempla a correção monetária e os juros moratórios devidos até novembro de 2021.
5. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que essa sistemática não configura anatocismo nem bis in idem, pois não há cumulatividade de encargos sobre um mesmo período, mas apenas a substituição do regime de atualização a partir de novo marco temporal definido por alteração legislativa.
6. A ausência de determinação expressa pelo STF quanto à suspensão nacional dos processos relativos ao Tema 1349 (repercussão geral sobre a aplicação da SELIC) autoriza o regular prosseguimento da execução, conforme entendimento predominante nos tribunais.
7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com os precedentes desta Corte, que têm reiteradamente validado a incidência da SELIC sobre o valor consolidado, nos moldes da EC no 113/2021 e das resoluções do CNJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.